Tribunal: TJBA
Processo: 8070949-58.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070949-58.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

AGRAVADO: GABRIEL ALMEIDA MOURA SANTOS

Advogado(s)
:
JONAS LIMA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA

Agravo de Instrumento. Agravo Interno Prejudicado. Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais. Decisão que determinou à agravante que custeie tratamento médico e odontológico do agravado, em razão de lesões decorrentes de acidente com fiação elétrica de responsabilidade da concessionária. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. A documentação acostada demonstra a probabilidade do direito invocado, evidenciando que o agravado foi vítima de acidente envolvendo fiação elétrica de responsabilidade da agravante, que resultou em lesões que exigem intervenção médica e odontológica de urgência. A responsabilidade da concessionária de serviço público de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a demonstração do dano e do nexo causal. O perigo de dano é manifesto, pois os relatórios médicos atestam a urgência dos procedimentos pleiteados para a recuperação da saúde e integridade física do agravado, sobrepondo-se o direito à saúde ao eventual risco financeiro alegado pelo agravante. A eventual irreversibilidade da medida não obsta à concessão da tutela de urgência, pois em jogo a saúde do jurisdicionado, tendo o magistrado de primeiro grau feito corretamente a ponderação de valores. Agravo Interno Prejudicado. Agravo de Instrumento Improvido Improvido

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8070949-58.2024.8.05.0000, em que figura como Agravante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e, como agravado, GABRIEL ALMEIDA MOURA SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao Agravo de Instrumento e julgar prejudicado o Agravo Interno de ID 76284911, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.